Tribunal: TJBA
Processo: 8011863-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011863-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SG ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

Advogado(s): LARISSA SANTANA GARZEDIN DOS SANTOS, GUTEMBERG BARROS CAVALCANTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAPARICA

Advogado(s):RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL. PEDIDO DE TUTELA RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO CONCRETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança preventivo, por meio do qual a agravante pretende obstar a exigência de ITBI incidente sobre operação de integralização de bens imóveis ao capital social de pessoa jurídica, bem como assegurar a prática de atos registrais independentemente do recolhimento do tributo. Consta, ainda, a interposição de Agravo Interno contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal resta prejudicado diante do julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento; e (ii) saber se estão presentes, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano aptos a justificar a concessão de tutela recursal para afastar a exigência de ITBI e viabilizar os atos registrais sem condicionamento ao recolhimento do tributo.

III. Razões de decidir

O julgamento colegiado do mérito do Agravo de Instrumento absorve a insurgência deduzida no Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, o que acarreta a perda superveniente de seu objeto.

A concessão de tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos da disciplina das tutelas de urgência.

A tese de imunidade tributária relativa à integralização de bens imóveis ao capital social da pessoa jurídica demanda exame mais aprofundado acerca das particularidades da operação societária, da correspondência entre os bens integralizados e o capital subscrito, bem como da atividade efetivamente desempenhada pela pessoa jurídica, o que afasta, neste momento processual, a conclusão segura sobre a plausibilidade do direito invocado.

A ausência de demonstração de prévio requerimento administrativo de reconhecimento da imunidade perante o ente municipal competente impede a verificação concreta da operação e dos requisitos legalmente exigidos, inexistindo deliberação administrativa que permita afirmar, de plano, a probabilidade do direito.

Também não está demonstrado perigo de dano concreto, pois não há prova de lançamento formal, emissão de guia, negativa administrativa expressa, indeferimento de providência registral por exigência fiscal ou outro ato objetivo que evidencie ameaça atual e iminente de exigência tributária.

No mandado de segurança preventivo, a ameaça de lesão deve apresentar contornos objetivos minimamente comprováveis. A mera perspectiva abstrata de futura cobrança de ITBI ou de eventual embaraço registral não autoriza, por si só, a concessão da medida excepcional postulada.

IV. Dispositivo

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 1.019, I; CF/1988, art. 156, § 2º, I.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8011863-88.2026.8.05.0000, em que figura como agravante SG ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA , e como agravado MUNICIPIO DE ITAPARICA .

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
do agravo e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239